Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO SINISTRADO ENVIADO PARA CONSERTO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. GASTOS COM TRANSPORTE E ALUGUEL DE VEÍCULO. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. ART. 944, CAPUT, DO CC. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a seguradora ré ao pagamento da quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), referente aos reparos do veículo sinistrado, bem como do montante de R$16.826,58 (dezesseis mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), a título de indenização por lucros cessantes, em razão do período em que o segurado ficou impossibilitado de trabalhar como motorista de aplicativo.
2. De acordo com a exegese do art. art. 944, caput, do CC, o dano material não pode ser presumido, devendo o valor da indenização ser mensurado de acordo com a extensão do dano, devidamente comprovada nos autos.
3. Se a parte autora, a despeito da revelia da parte ré, não comprovou o fato constitutivo do seu direito (na forma do art. 373, I, do CPC), consistente nas despesas efetuadas com transporte e aluguel de veículo similar, durante o período em que seu automóvel esteve retido para realização dos reparos, não merece acolhida o pedido de reforma da sentença. Ausente demonstração dos prejuízos materiais suportados, por meio de elementos de prova idôneos, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe, à luz do art. 944, caput, do CC.
4. Embora se reconheça a natural frustração do consumidor apelante de se deparar com a espera, durante o período de 7 (sete) meses, para conserto do seu veículo, não se observa dos autos que a conduta praticada pela apelada tenha gerado dano moral indenizável. Os aborrecimentos suportados pelo demandante não ultrapassaram aqueles inerentes ao descumprimento das relações contratuais contemporâneas. Ainda, o abalo oriundo da privação do seu automóvel (instrumento de trabalho) reflete na esfera patrimonial e já se encontra amparado pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
5. Não evidenciados desdobramentos decorrentes do fato narrado que tenham gerado ofensa direta aos atributos da personalidade do autor/apelante, e, portanto, dano moral propriamente dito, afigura-se improcedente o pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais. Precedentes deste e. TJDFT. Sentença mantida nesse ponto.
6. Recurso conhecido e desprovido.